Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801465-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria de Fátima da Silva Costa, determinou a internação compulsória de seu filho, Joeltom Silva Costa, para tratamento psiquiátrico, com possibilidade de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e fixação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da internação compulsória de paciente com transtorno mental sem a existência de laudo médico circunstanciado, contemporâneo e conclusivo; e (ii) avaliar a validade da decisão judicial diante da ausência de citação e nomeação de curador especial ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação compulsória é medida excepcional, que pressupõe a demonstração, mediante laudo médico circunstanciado e atual, da ineficácia das alternativas terapêuticas menos gravosas e da existência de risco concreto à integridade do paciente ou de terceiros.

4.

O relatório médico apresentado tem mais de 90 dias e apenas condiciona a internação à eventual não adesão ao tratamento ambulatorial, não comprovando a atualidade ou gravidade do quadro clínico.

5.

A jurisprudência consolidada exige a presença de elementos técnicos robustos e atualizados para a imposição de medida de tal gravidade, o que não se verifica no caso.

6.

A ausência de citação do paciente e de nomeação de curador especial compromete o devido processo legal, especialmente quando se trata de medida que restringe a liberdade individual.

7.

A determinação judicial sem observância do contraditório e da ampla defesa configura vício processual grave, tornando precipitada a adoção da medida de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A internação compulsória somente se justifica mediante laudo médico circunstanciado, atual e conclusivo, que comprove a ineficácia do tratamento ambulatorial e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.

2.

A ausência de citação do paciente e de nomeação de curador especial inviabiliza a imposição de medida que restrinja sua liberdade, por violar o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; CPC, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5006965-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJDFT, ApCiv 0708584-62.2018.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu; TJRJ, AI 0023546-21.2019.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face a decisão interlocutória ID 130978035,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0820366-39.2024.8.14.0028, ajuizada por Maria de Fátima da Silva Costa perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. Na referida decisão, o juízo a quo deferiu tutela de urgência, determinando a internação compulsória de Joeltom Silva Costa, filho da autora, para tratamento médico em unidade psiquiátrica, com possibilidade de concessão de Tratamento Fora de Domicílio – TFD –, em caso de necessidade de deslocamento, e fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

A autora fundamentou seu pleito afirmando que seu filho é portador de Transtorno Afetivo Bipolar, em estado de Mania, apresentando comportamento agressivo, inclusive em relação aos familiares, e que não aderiu aos tratamentos ambulatoriais anteriormente disponibilizados pelo CAPS. Diante do agravamento do quadro clínico e da orientação médica, propôs a ação para compelir os entes públicos a providenciarem a internação.

Irresignado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 24577882), argumentando, em síntese, que não há nos autos laudo médico circunstanciado, contemporâneo e conclusivo que recomende a internação compulsória, uma vez que o relatório médico juntado aos autos, datado de 17 de outubro de 2024, apenas a condiciona à eventual não adesão do paciente ao tratamento no CAPS, sem comprovação atual da recusa.

Sustentou, ainda, que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, no caso concreto, é do Município de Marabá, conforme prevê a Lei nº 8.080/1990, e nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, cabendo ao Estado apenas atuação suplementar. Por fim, alegou que a multa imposta é desproporcional e desarrazoada, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo, em razão disso, o reconhecimento da admissibilidade do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para que fosse reformada a decisão agravada.

Na Decisão ID 24766807, concedi o efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de ausência de laudo médico detalhado e atualizado que atestasse a necessidade da medida extrema, além da inexistência de dados recentes sobre a aderência ao tratamento ambulatorial e do nível de risco à integridade do paciente ou de terceiros. Destacou-se, ainda, a ausência de curador especial nomeado ao réu Joeltom Silva Costa, o que reforça a necessidade de cautela no cumprimento imediato da ordem judicial impugnada.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 26172499.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 27078917) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade e adequação da internação compulsória de Joeltom Silva Costa, nos moldes determinados pela decisão agravada.

Pois bem.

O juízo de origem determinou a internação compulsória com base em relatório médico datado de 17/10/2024, emitido por profissional da rede pública municipal de saúde, no qual se menciona a necessidade de internação apenas no caso de não adesão do paciente ao tratamento ofertado pelo CAPS.

Todavia, o referido relatório médico, com mais de 90 dias de anterioridade em relação à decisão agravada, sequer demonstra o esgotamento de medidas ambulatoriais ou que o paciente ofereça risco iminente à sua integridade física ou de terceiros.

É cediço que a internação compulsória constitui medida extrema e excepcional, somente admissível quando esgotadas as tentativas de tratamento extra-hospitalar, sendo imprescindível a demonstração, por meio técnico idôneo, de que o paciente não adere ao tratamento e apresenta quadro clínico com risco grave à sua vida ou à de terceiros.

O Art. 6º da Lei nº 10.216/2001 é taxativo ao estabelecer que:

“A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Nesse contexto, é indispensável que haja fartos elementos que demonstrem, de forma atual, precisa e evidente, a necessidade da aplicação de medida tão gravosa.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1) A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art . 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES. 2) Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema a implicar cerceamento da liberdade individual deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts . 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3) Não se justifica, dinte da excepcionalidade da medida, determinar a internação compulsória quando o pedido for baseado em laudo desatualizado, escasso de informações a respeito do quadro clínico do enfermo e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, e sem identificação do profissional médico que o confeccionou . 4) Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006965-41.2022.8 .08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0708584-62.2018.8.07 .0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NELMA PEREIRA DOS SANTOS, WENZO PEREIRA DOS SANTOS E M E N T A PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA. PRELIMINAR . CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REQUERIMENTO. NÃO APRECIAÇÃO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2 . Por se tratar de medida extrema e excepcional, faz-se necessária a realização de estudo psicossocial para se apurar a situação atual do paciente e se persiste a necessidade de sua internação involuntária e de forma compulsória, sobretudo quando o laudo médico encontra-se desatualizado. 3. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando houver insuficiência do conjunto probatório para elucidação dos fatos da causa 4. A não apreciação do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a questão se encontra documentalmente esclarecida nos autos acarreta cerceamento de defesa quando a prova pericial possui potencial de mudar a convicção do julgador . 5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

(TJ-DF 07085846220188070018 DF 0708584-62 .2018.8.07.0018, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 20/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA FINS DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. INCONFORMISMO FRENTE AO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . MEDIDA EXCEPCIONAL DE INTERNAÇÃO QUE SE SUBORDINA AOS PRECEITOS DA LEI Nº 10.216/2001, A QUAL DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS E REDIRECIONA O MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE MENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE DENOTE A REAL NECESSIDADE DA MEDIDA. LAUDO MÉDICO CONSTANTE DOS AUTOS QUE, ALÉM DE DESATUALIZADO, APENAS ENCAMINHA A PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, SEM ESPECIFICAR, CONTUDO, A INEFICÁCIA DE EVENTUAL TRATAMENTO AMBULATORIAL E SOBRE A IMPERIOSA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMO ÚNICA SOLUÇÃO PARA O CASO . FEITO QUE CARECE DE UMA PRÉVIA E COMPLETA AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOSSOCIAL. PROVA PERICIAL MÉDICA JÁ DETERMINADA NOS AUTOS DE ORIGEM QUE SERÁ DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESCLARECIMENTO DO CASO. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC . APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 59 DESTE TJERJ. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE POR ORA SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00235462120198190000, Relator.: Des(a) . MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 29/04/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021)

Ademais, é de se destacar aspecto de extrema gravidade processual: o paciente Joeltom Silva Costa, a quem se imputa medida de privação de liberdade, ainda que eventualmente justificada por razões terapêuticas, não foi citado, tampouco lhe foi nomeado curador especial, conforme preconiza o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tal vício é ainda mais grave quando se está diante de uma medida que interfere diretamente na esfera da liberdade individual, assegurada como direito fundamental pela Constituição da República, sendo, por isso, inadmissível a adoção de providência judicial de tamanha repercussão sem que se assegure ao destinatário mínimo contraditório e ampla defesa.

Assim, me parece no mínimo precipitada a imposição da medida extrema de internação compulsória neste momento processual, diante da ausência de contraditório e ampla defesa do paciente e da inexistência de laudo médico contemporâneo e conclusivo, o que aponta, ao memos em juízo de cognição sumária, para a ausência dos critérios legais e jurisprudenciais que autorizem a aplicação da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para
reformar a decisão interlocutória impugnada,
afastando, por ora, a determinação de internação compulsória de Joeltom Silva Costa, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem, caso sanadas as omissões processuais apontadas e apresentada documentação médica adequada
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025